Tribunal: TJMT
Processo: 1002043-54.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002043-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE LIMA - CPF: 736.118.678-53 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), INDUSTRIA TRIANON DE RONDONIA LTDA - CNPJ: 05.211.834/0001-60 (APELADO), MAGDA REGINA MORILLAS CUNHA - CPF: 408.916.829-53 (ADVOGADO), FABIO LEANDRO AQUINO MAIA - CPF: 469.569.132-91 (ADVOGADO), ANTONIO FRACCARO - CPF: 597.598.442-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002043-54.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Carlos Roberto de Lima

Apelada:

Indústria Trianon de Rondônia Ltda.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINAR AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRESTAÇÃO NA FORMA CONTRATADA NÃO DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

O ajuizamento de ação monitória para o recebimento de valor oriundo de prestação de serviço de assessoramento é perfeitamente cabível, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC.

Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a prestação dos serviços de assessoramento ocorreu na forma contratada, razão pela qual a improcedência da ação monitória, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002043-54.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Carlos Roberto de Lima

Apelada:

Indústria Trianon de Rondônia Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto Carlos Roberto de Lima em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que move contra
Indústria Trianon de Rondônia Ltda.
, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, assevera que
o douto magistrado
a quo
não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, que demonstra a
validade do contrato firmado entre as partes, bem como a sua liquidez, ante o julgamento procedente da cautelar de exibição de documentos. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 166155726), pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002043-54.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Carlos Roberto de Lima

Apelada:

Indústria Trianon de Rondônia Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Carlos Roberto de Lima ajuizou ação monitória contra
Indústria Trianon de Rondônia Ltda.,
aduzindo ser credor de R$ 679.341,26 (seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos), oriundo do “
contrato de prestação de serviço para obra certa ou para execução de determinado serviço
”, firmado entre as partes em 26.11.2008.

Asseverou que por meio de aludido contrato o autor se comprometeu a exercer as funções de assessoramento técnico para a quitação de débitos de qualquer natureza junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com deságio de 70%, sendo que pelo serviço receberia o percentual de 30% do montante devido pela empresa contratante ao fisco. Defendeu que ajuizou ação cautelar de exibição de documentos, visando obter documentos aptos a comprovar o valor do débito existente em nome da empresa, sendo constatado o valor de R$ 1.346.526,35 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), devendo o percentual de 30% ser apurado sobre esse montante.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, assevera que
o douto magistrado
a quo
não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, que demonstra a
validade do contrato firmado entre as partes, bem como a sua liquidez, ante o julgamento procedente da cautelar de exibição de documentos. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, no tocante à preliminar suscitada,
mister
se faz constar que no caso em análise não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pelo juiz de origem, ainda que de maneira objetiva.

Além disso, é de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato do pedido ter sido analisado em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Assim, considerando o caso dos autos, verifico que a fundamentação contida na r. sentença foi clara, coerente e suficiente para rechaçar todas as teses arguidas pelo apelante, não havendo que se falar em nulidade do
decisum
.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal,
mister
se faz constar que o ajuizamento de ação monitória para o recebimento de valor oriundo de prestação de serviço é perfeitamente cabível, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, vejamos,
verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;”

In casu
, pelo que se denota dos autos, o apelante foi contratado pela empresa apelada para exercer “
as funções de Assessoramento técnico, para a execução da seguinte obra:
quitação de débitos de qualquer natureza
junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, Receita Federal do Brasil - RFB e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN,
com deságio de 70%
, nos termos dispostos na cláusula 2ª, e cujo término implicará na automática rescisão do presente contrato, independentemente de qualquer notificação
.”, conforme descrito no objeto do contrato de prestação de serviço para obra certa ou para execução de determinado serviço firmado entre as partes (id. 166155651 – grifei e negritei).

Ainda, no tocante à remuneração, objeto da presente demanda, o contrato dispõe:

“
Cláusula 7ª. A execução da obra, objeto do presente contrato, será remunerada pela quantia
percentual de 30% (trinta por cento)
do montante devido ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, Receita Federal do Brasil - RFB e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN,
somente após a devida quitação junto às instituições
,
referente aos serviços efetivamente prestados
, devendo ser pago em 04 (quatro) prestações sucessivas, sendo a primeira no ato da entrega dos serviços contratados e as demais prestações (03 prestações) serão pagas nos meses subsequentes com vencimento de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias conforme acordado entre as partes.
” (id. 166155651 – grifei e negritei)

À vista disso, o cerne da questão está em saber se o apelante comprovou a realização da prestação de serviço de assessoramento técnico para o qual foi contratado, consistente nas providências para a quitação dos débitos existentes em nome da empresa apelada, com o deságio de 70%.

Sendo assim, é certo que a prova da efetivação do serviço na forma contratada é condição determinante para o recebimento da remuneração convencionada, o que não se verificou na espécie.

In casu
, em momento algum o apelante demonstra a prestação do serviço, tampouco que obteve o desconto convencionado no aludido contrato, no percentual de 70% (setenta por cento).

Ademais, é de bom alvitre destacar que a cautelar de exibição de documentos simplesmente julgou procedente a ação que visava a apresentação, pela apelada, das certidões negativas de débitos e/ou documentos que comprovassem o valor debitado perante os órgãos Federais, constando expressamente na r. sentença que “
a demanda cautelar de exibição de documentos não se presta para apuração de eventuais valores e/ou créditos a serem perquiridos em eventual demanda executória/monitória. Desta forma, não existe fato para que se admita verdadeiro.
” – id. 166154748, não havendo que se falar em reconhecimento de valor a ser recebido na aludida ação.

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“Pois bem. Os honorários cobrados pelo autor têm como base o valor apurado de débitos em R$ 1.346.526,35 (um milhão trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), que, segundo alega, teriam sido reconhecidos pelo juízo que julgou ação precedente de exibição de documentos.

Entretanto, o que se observa, é que em momento algum tal montante de débitos da embargante é demonstrado, tendo apenas sido mencionado na parte do relatório da sentença exarada por ocasião da ação de exibição de documentos intentada pela parte autora, quando o decisum relatava o pedido do autor naqueles autos, sem qualquer força cogente, portanto, já que não fundamentou, tampouco fez parte da parte dispositiva daquele julgado (ID 11575934).

Logo, aludido montante de débitos em momento algum foi comprovado pelo autor.

Ainda, de acordo com o contrato trazido, o autor faria jus aos honorários no patamar de 30% sobre o montante devido ao INSS, RFB e PGFN, somente após a

devida quitação junto às instituições, referente aos serviços efetivamente prestados.

Nesse passo, verifica-se que o autor não comprovou serviços efetivamente prestados, tampouco ter havido a quitação das dívidas da embargante como resultado de algum serviço que tenha prestado, não havendo, por conseguinte, contraprestação a ser cobrada de sua parte, sob pena de enriquecimento sem causa.

Portanto, mostra-se incabível a pretensão de pagamento por serviços realizados, diante da insuficiência de provas acerca da exigibilidade dos valores apontados, já que nenhuma parte do contrato original foi cumprida.

Diante da insuficiência de provas do direito alegado, constata-se que a parte requerente não se desincumbiu do ônus disposto no art. 373, I, do CPC, sendo de rigor a improcedência do pleito inicial.”
(id. 166155723 – grifei e negritei)

Nesse passo, é cediço que o art. 373, incs. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo autor da ação monitória, ora apelante, a ele competia a prova de que realmente acompanhou o trâmite administrativo para a quitação de débitos perante o fisco, o que definitivamente não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Dessa forma, basta uma simples análise dos autos para constatar que o apelante não comprovou a prática de nenhum ato sequer que tenha promovido o aludido acompanhamento, sequer iniciado os procedimentos, não se desincumbindo do disposto no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar
,

verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – PRESTAÇÃO NA FORMA CONTRATADA NÃO DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDO – ÔNUS SUCUBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento de ação monitória para o recebimento de valor oriundo de prestação de serviço advocatício é perfeitamente cabível, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC.

Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a prestação dos serviços advocatícios ocorreu na forma contratada, razão pela qual o acolhimento dos embargos monitórios, com a consequente improcedência da ação monitória, é medida que se impõe.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, devendo ser fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 85, caput e §2º, do CPC.”
(RAC n. 0052573-55.2013.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 19.09.2018 – negritei)

À vista disso, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado ao julgar improcedente os pedidos da inicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023